Tribunal: TJDFT
Processo: 0748876-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ART. 485, IV, DO CPC. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A localização do veículo e a citação da parte ré configuram pressupostos de desenvolvimento válido do processo.
2. A instituição financeira autora não adotou medida efetiva para localização do veículo da parte ré, uma vez que se manteve inerte diante das determinações judiciais.
3. A Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, regulamenta o cadastro de empresas públicas e privadas para o recebimento de citações e intimações de forma eletrônico e estabelece em seu art. 2o a obrigatoriedade do cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos para recebimento de citações e intimações.
4. A extinção do feito – com base no art. 485, IV, do CPC - não desprestigia aos princípios do CPC, nem aos fins sociais perseguidos pela lei, isto porque não se admite a conduta negligente ou desidiosa da parte, procrastinando o processo exclusivamente em seu interesse, sem que a demanda judicial alcance uma solução, sendo incabível a aplicação de tais princípios para justificar o descumprimento de determinação judicial. Oportuno, portanto, a extinção do processo, sem a resolução do mérito
5. O processo não pode ficar indefinidamente paralisado sem que a parte demandante promova a citação da parte contrária. Na hipótese dos autos, mesmo instado a promover o andamento consistente em declinar em quais endereços constantes das pesquisas realizadas pelo Juízo de origem deseja a realização da diligência de citação, a parte autora/apelante quedou-se inerte.
6. Negou-se provimento ao apelo.